Tribunal: STF
Processo: Rcl 74563
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Indústias Minc Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0100291-33.2022.5.01.0018, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48 da ADPF 324, das ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado Tribunal Regional do Trabalho reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato para prestação de serviços referentes a atividades especializadas em gestão, estoque, manutenção e reparação de máquinas e equipamentos por intermédio de pessoa jurídica, constituída pelo beneficiário. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude. 



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região:



    Para que se reconheça o vínculo empregatício, faz-se mister a prova da existência de trabalho subordinado, visto que, se assim não fosse, seria impossível distinguir o contrato de emprego de outros que possuem o mesmo objeto - trabalho. A subordinação é imprescindível para que se configure a relação de emprego e, como elemento tipificador do contrato de trabalho, consiste na atuação do empregador em dar a ordem (comando), acompanhar o cumprimento da ordem (controle) e punir o empregado pelo descumprimento da ordem (fiscalização).



    Releva destacar que, em se tratando de pedido declaratório de relação de emprego, ao autor cabe provar a prestação de serviços de forma efetivamente subordinada (subordinação objetiva que se traduz no fato constitutivo do direito), e só aí então se transfere para o réu o ônus de demonstrar a inexistência da subordinação subjetiva, com fatos impeditivos daquele direito invocado, ou seja, a ausência do poder de direção e fiscalização pelo empregador sobre o empregado, a eventualidade, a não-pessoalidade ou a gratuidade no desempenho dos misteres.



    A reclamada admitiu a prestação de serviços autônoma por meio de contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa constituída pelo autor - VALMIR PEREIRA DE OLIVEIRA, nome fantasia SERVIÇO GESTÃO DE ESTOQUES.



    Compulsando-se os autos verifica-se que o certificado da condição de Microempreendedor Individual do autor teve como data de início da situação cadastral o dia 07/05/2020 (ID. d98294d), o que demonstra que foi realizado para que o reclamante pudesse formalizar o contrato de prestação de serviços com a ré por meio de uma pessoa jurídica, mascarando a relação de emprego mantida entre as partes.



    Ademais, a preposta confessou de forma ficta, em depoimento pessoal, a pessoalidade na relação mantida entre as partes, ao declarar que "não se recorda se o reclamante enviou outra pessoa da empresa dele", bem como a habitualidade na prestação de serviços, tendo declarado que "a empresa deveria prestar serviço no horário de funcionamento do estoque da empresa".



    Como se observa, o contrato celebrado entre as partes, juntado no ID b3711bb, teve por objeto a "prestação de serviços de consultoria em gestão e estoque e manutenção e reparação de máquinas e equipamentos" com o nítido o intuito de mascarar a verdadeira relação das partes e burlar direitos trabalhistas, tendo por efeito a decretação de sua nulidade e o vínculo de emprego.



    Assim, considerando-se que o autor trabalhou com pessoalidade, uma vez que não há nos autos prova de que tenha se feito substituir por outra pessoa, não eventualidade e subordinação, restou evidenciada a conduta reiterada, e fraudulenta, adotada pela reclamada na contratação de pessoal, por meio de pessoa jurídica.



    Portanto, deve prevalecer o princípio da primazia da realidade, na forma do artigo 9º da CLT.



    Deste modo, impõe-se a manutenção da sentença, por presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT, que caracterizam o pacto laborativo, com o pagamento das verbas contratuais e resilitórias daí decorrentes.



    Correta, portanto, a decisão de origem.



    Nego provimento.



    Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho negou processamento ao recurso de revista por óbices processuais. Confira-se ementa do julgado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA PELA RECLAMADA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E Nº 13.467/2017 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TRT POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DE REVISTA EM QUE NÃO FORAM ATENDIDOS OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO § 1º-A DO ART. 896 DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. A partir da vigência da Lei nº 13.015 /2014, é ônus do recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso de revista, a indicação precisa do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia. No presente caso, verifica-se do recurso de revista que a reclamada transcreveu os trechos da petição de embargos de declaração e do respectivo acórdão resolutório. Contudo, não transcreveu o acórdão principal, o que inviabiliza o processamento do recurso de revista, nos termos do disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Assim, desatendido o disposto no referido preceito legal, inviável o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento de que se conhece e a que se nega provimento. 



    DO VÍNCULO DE EMPREGO. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO COM INOBSERVÂNCIA AO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. Nega-se provimento ao agravo de instrumento quando não demonstrada a viabilidade do processamento do recurso de revista. Ao interpor recurso de revista, a parte não cuidou de transcrever os trechos do acórdão recorrido em que residiria o prequestionamento das matérias controvertidas, estando assim flagrantemente desatendida a norma do inciso I do § 1º-A do artigo 896 da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento.



    Observo que não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, oriundo do Tribunal Regional, e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comuniquem-se aos órgãos reclamados, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que juntem ao processo de origem e deem ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente